Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA. ISOLAMENTO SOCIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS SANITÁRIAS E REGIMENTAIS. USO REGULAR DA PROPRIEDADE. Inexiste previsão legal que proíba as atividades de construção civil durante a pandemia de COVID-19. Desde que respeitados os horários e os limites impostos pela Convenção Condominial, e observadas as medidas de segurança para prevenção do contágio estabelecidas pelas autoridades sanitárias, os transtornos ordinários advindos de obra em unidade residencial, tais como barulho, sujeira e poeira, devem ser tolerados pelos demais moradores do condomínio, pois são inerentes ao modelo habitacional em que optaram por residir (condomínio edilício), além do que não configuram uso anormal da propriedade, nos termos do artigo 1.277, do Código Civil.